Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731887-43.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELTON ENOQUE SOARES DA SILVA RECORRIDO: AR TECH AR CONDICIONADO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face das decisões proferidas pela Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha: “Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio de advogado dativo, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Verifica-se dos autos que a sentença foi regularmente proferida e devidamente publicada, sendo deferida a nomeação de advogado dativo ao autor, iniciando-se o prazo legal para interposição do recurso inominado, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95. Todavia, o advogado dativo nomeado manteve-se inerte, não apresentando qualquer insurgência no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que a juíza de primeira instância nomeou novo advogado dativo em favor do autor, reabrindo o prazo recursal. A posterior nomeação de novo patrono dativo, com o único intuito de interpor recurso inominado, não tem o condão de reabrir prazo recursal já precluso, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada (CPC, art. 502). Dessa forma, o recurso inominado apresentado é manifestamente intempestivo e, por conseguinte, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões. Não são devidos honorários ao advogado dativo em virtude da intempestividade do recurso inominado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem.” "Trata-se de embargos opostos pelo autor contra decisão que não conheceu o recurso inominado por considerá-lo intempestivo. O embargante alega a existência de contradição na decisão embargada, uma vez que o juízo de primeira instância reconheceu a inércia do primeiro advogado dativo nomeado e, com fundamento no princípio do pleno acesso à justiça, nomeou novo defensor e reabriu o prazo recursal; sustenta que a ausência de atuação do primeiro defensor dativo configurou cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade do trânsito em julgado e impõe a reabertura do prazo para interposição de recurso; aduz, ainda, que a decisão incorreu em erro ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo regularmente nomeado, que prestou seus serviços de boa-fé. Diante disso, requer o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. DECIDO. Conforme bem destacado na decisão recorrida, a inércia do advogado dativo inicialmente nomeado não possui o condão de reabrir o prazo recursal já precluso, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC. Dessa forma, o recurso interposto intempestivamente não deve ser conhecido. Quanto aos honorários advocatícios, embora o recurso interposto seja intempestivo, verifico que o advogado dativo nomeado atuou de boa-fé, amparado por decisão judicial, de modo que faz jus ao recebimento da verba honorária. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pelo autor para fixar em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários advocatícios do advogado dativo pelo recurso inominado, considerando a baixa complexidade da causa e o valor máximo previsto na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022. Para os embargos de declaração, fixo os honorários em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme o disposto no Decreto Distrital n. 45.795/2024. Publique-se. Intimem-se.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput e incisos III, LV, LIV, XXXV, XXXVI e ao art. 93, inciso IX da CRFB, em razão de a decisão recorrida ter cerceado a defesa por não ter reaberto o prazo recursal já precluso, diante da nomeação de um novo advogado dativo, nos termos do artigo 502 do CPC. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face da decisão a qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no decisum recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A decisão vergastada decidiu que: “Conforme bem destacado na decisão recorrida, a inércia do advogado dativo inicialmente nomeado não possui o condão de reabrir o prazo recursal já precluso, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC. Dessa forma, o recurso interposto intempestivamente não deve ser conhecido.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal